Tribunal: TJSP
Processo: 1003715-98.2021.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor municipal de Jacareí. Técnico em radiologia. Pretensão à aposentadoria especial. Inexistência de norma regulamentadora do direito previsto no art. 40, § 4o, da Constituição da República. Aplicação integrativa da Lei n. 8.213/91, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor municipal de Jacareí. Técnico em radiologia. Pretensão à aposentadoria especial. Inexistência de norma regulamentadora do direito previsto no art. 40, § 4o, da Constituição da República. Aplicação integrativa da Lei n. 8.213/91, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos. Súmula Vinculante n. 33. Ação parcialmente procedente. Reexame necessário e apelação não providos.